Tribunal: STF
Processo: ARE 1374785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIX, 37, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A queixa -crime subsidiária imputa a João Batista Tonin a prática do crime previsto no artigo 342 do Código Penal.



    Segundo a inicial, ‘o Sr. João Batistaz Tonin, na qualidade de perito judicial, teria feito afirmação falsa em laudo de divisão de imóvel rural, elaborado nos autos da ação judicial de divisão de imóvel rural, elaborado nos autos da ação judicial de divisão e demarcação de n°0014290-68.2010.8.260196, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Franca/SP’.



    A inicial foi rejeitada pelos seguintes fundamentos:



    [...]



    Quanto à inépcia da queixa -crime, com razão a recorrente.



    A conduta imputada a João Batista Tonin foi satisfatoriamente narrada na inicial, cuidando a peça de descrever todas as circunstâncias indispensáveis à imputação, conforme determina art. 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.



    [...]



    Contudo, apesar de afastada a inépcia, a respeitável decisão monocrática deve ser mantida no tocante à ausência de inércia do órgão ministerial.



    Com efeito, não se infere desídia do Ministério Público a justificar o oferecimento da queixa crime subsidiária.



    [...]



    Em sentido análogo reza o artigo 100, § 3º, do Código Penal:



    [...]



    No mesmo sentido, disciplina o art. 29, do Código de Processo Penal:



    [...]



    Da leitura dos dispositivos referidos depreende-se que a propositura da ação penal privada subsidiária somente é cabível quando caracterizada a inércia do Ministério Público.



    A desídia do órgão ministerial, por sua vez, resta configurada quando transcorrido o prazo legal sem serem tomadas as providências cabíveis.



    Todavia, não é a mera inércia que autoriza a parte a propor ação penal privada. É preciso que a ausência de manifestação pelo órgão da acusação seja injustificada, vale dizer, que se trate de verdadeira desídia.



    Não é o que se verifica no caso dos autos”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente